Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-69.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1030, I, “a” DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO. TEMA 784.

1 – Acórdão redigido na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, com dispensa de relatório. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo Interno, interposto pela autora contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

2 – Concurso Público. Novas vagas. Prazo de validade. Tema 784. O Supremo Tribunal Federal, no exame do Recurso Extraordinário 837311/PI, fixou o entendimento (Tema 784), de que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”. O acórdão recorrido reconheceu que “não restou demonstrada a preterição de candidatos ou ainda a arbitrariedade por parte da Administração, isto porque a contratação temporária é constitucionalmente assegurada no art. 37, inciso IX, desde que preenchidos os requisitos excepcionais que a autorizem” (Acórdão 1161617, 07440823120188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido em sede de repercussão geral. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.

3 – Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários advocatícios.